Tribunal: TJBA
Processo: 8019046-37.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019046-37.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
KARINA DUSSE, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA. ADESÃO AO REFIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal que afastou a cobrança dos honorários advocatícios incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mantendo as demais exigências constantes do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios incluídos na CDA têm natureza de encargo legal autônomo e, portanto, exigível mesmo após adesão a programa de parcelamento; (ii) estabelecer se a quitação dos honorários prevista no REFIS afasta a exigibilidade de verbas honorárias adicionais, sob pena de configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao programa estadual de regularização fiscal (REFIS), no caso o Concilia Bahia, configura transação, envolvendo concessões recíprocas entre as partes e estabelecendo critérios específicos para extinção do débito.

4. A legislação estadual que instituiu o REFIS prevê a inclusão e quitação dos honorários advocatícios, ainda que de natureza administrativa ou judicial, como condição para adesão ao parcelamento.

5. A continuidade da cobrança de honorários incluídos na CDA, após a contribuinte ter quitado a verba pactuada no programa, implica duplicidade de cobrança, violando o princípio da vedação ao bis in idem.

6. A jurisprudência consolidada do TJBA e dos Tribunais estaduais reconhece a ilegitimidade da exigência de novos honorários quando já pagos no âmbito do REFIS, especialmente diante da natureza compensatória e unitária da verba honorária fixada.

7. O Tema 400 do STJ aplica-se ao caso, pois reconhece a impossibilidade de condenação em honorários nos embargos à execução fiscal quando o contribuinte adere a parcelamento fiscal que já inclui encargo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019046-37.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.